Tribunal: TJDFT
Processo: 0706708-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706708-87.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEUSDE JACINTO FERREIRA AGRAVADO: IGOR FERREIRA OLIVEIRA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eleusde Jacinto Ferreira contra decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, que, na ação de interdição ajuizada contra Igor Ferreira Oliveira, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial (ID 113871160 do processo n. 0700578-24.2022.8.07.0019). Nas razões recursais (ID 33200610), a recorrente alega não ter condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Por esse motivo, requer o benefício da gratuidade de justiça. Afirma ser mãe do interditando, ora agravado, que é solteiro, tem 18 (dezoito) anos de idade e necessita dos cuidados da genitora desde seu nascimento. Aduz que seu filho não tem o necessário discernimento para praticar os atos da vida civil, pois recebeu diagnósticos de paralisia cerebral, epilepsia, insuficiência renal crônica, além de apresentar retardo mental que afeta o desenvolvimento neuropsicomotor. Diante disso, sustenta que deve ser nomeada curadora do interditando, a fim de representá-lo, sobretudo para adequada gestão dos recursos financeiros essenciais a sua subsistência. Destaca ser imprescindível expedição do termo de curatela provisório, pois, nos processos judiciais n. 0709604-37.2021.8.07.0001 e 0730494- 94.2021.8.07.0001 – ajuizados contra o plano de saúde do qual o interditando é beneficiário – determinou-se regularização da representação processual, com apresentação do referido termo, sob pena de extinção do feito. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja nomeada curadora provisória do agravado. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, nos moldes do pedido liminar. Sem recolhimento de preparo recursal, ante o pedido de gratuidade de justiça. No despacho ID 33224335, determinou-se que a recorrente comprovasse o pagamento das despesas processuais correspondentes ao processamento do recurso, pois o pedido de concessão do benefício da gratuidade ainda não havia sido apreciado na primeira instância. Comprovado recolhimento do preparo (ID 33571631). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Para compreender o caso, vale transcrever os termos da decisão agravada no que diz respeito à matéria objeto neste recurso: [...] 1. Trata-se de ação de curatela ajuizada por Eleusde Jacinto Ferreira Oliveira em face de seu filho Igor Ferreira Oliveira, nascido em 2 de junho de 2003, atualmente com 18 (dezoito) anos de idade, partes qualificadas nos autos. 2. Alega que o requerido "(...) não possui o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, sendo incapaz de reger sua pessoa" (ID 48900918 - Pág. 2) (ID 113824485 - Pág. 2, quarto parágrafo). 3. Aduz que " (...) a doença que o acomete impossibilita de se comunicar com o próximo, e realizar atividade da vida cotidiana de forma autônoma, bem como, vive em cadeira de rodas" (ID 113824485 - Pág. 2, sexto parágrafo). 4. Noticia que "(...) o interditando atualmente possui 18 anos de idade, é solteiro, não interage com a sociedade, estando sob os cuidados da sua genitora de forma exclusiva desde seu nascimento, tendo em vista que sempre necessitou de cuidados e sua situação atual de saúde teve origem de erro médico no seu nascimento" (ID 113824485 - Pág. 3, primeiro parágrafo). 5. Pleiteia a gratuidade de justiça e deferimento liminar da interdição provisória do requerido e, ao final, a confirmação da tutela, caso deferida, nomeando em definitivo a requerente como curadora do interditando (ID 113824485 - Pág. 5, alíneas "a" e "b"). 6. Instruiu a inicial com os documentos de ID 113824486 - Pág. 1 a 113827052 - Pág. 2. É o relato do necessário. Decido. [...] 20. É sabido que para deferimento da tutela de urgência, necessária a cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado pelo autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 21. Na espécie, em sede de cognição sumária, tenho que não se fazem presentes os requisitos. 22. O relatório médico que instrui a inicial (ID 113827046 - Pág. 1), datado de 27 de novembro de 2020, declara que o requerido "(...) apresenta retardo mental importante do desenvolvimento neuropsicomotor; toma medicamentos de forma contínua e necessita de cadeira de rodas para locomoção e fraldas descartáveis devido à incontinência urinária", caracterizando que o requerido possui um quadro de dificuldade mental. 23. Contudo, não caracteriza a incapacidade plena do requerido, necessário ainda alguns esclarecimentos e prova documental pré-constituída acerca da situação pessoal do requerido. 24. Registro que a interdição de uma pessoa humana é ato excepcional e extraordinário, já que com a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015 não há mais que se falar em "pessoas absolutamente incapazes", estando agora as pessoas com deficiência (física, mental e intelectuais) no rol das pessoas relativamente incapazes. 25. O referido Estatuto é a Lei brasileira de inclusão de pessoas com deficiência, que ampliou significativamente o espectro de proteção conferido às pessoas com deficiência, ao mesmo tempo em que reconheceu a importância de sua autonomia, independência e liberdade para fazerem as próprias escolhas; enfim, cuidou de sua emancipação pessoal e social, garantindo, assim, o exercício pleno de seus direitos. 26. Assim, o paradigma anterior era o da incapacidade e interdição como substituição da vontade; e, agora, o novo paradigma é o da plena capacidade e curatela excepcional e medida de apoio, restrita aos direitos de natureza patrimonial e negocial (Lei n.o 13.146, de 2015, art. 84). 27. E, este Juízo assegurará a autonomia, independência e liberdade às pessoas idosas, às enfermas e àquelas com deficiência, mesmo que a família assim não o deseje. 28. Assim, tenho que, ao menos nesse momento processual, não há especificação concreta dos motivos que justifiquem a urgência para a concessão de medida tão excepcional, razão pela qual indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência. [...] Nas razões recursais, a parte agravante impugna o pronunciamento judicial acima transcrito e sustenta que os pressupostos necessários para concessão da medida liminar estão presentes. A respeito do procedimento da interdição, o art. 87 da Lei Brasileira de Inclusão, estabelece que: “Em casos de relevância e urgência e a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência em situação de curatela, será lícito ao juiz, ouvido o Ministério Público, de ofício ou a requerimento do interessado, nomear, desde logo, curador provisório, o qual estará sujeito, no que couber, às disposições do Código de Processo Civil”. Nessa linha, o parágrafo único do art. 749 do CPC estabelece que, justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para prática de determinados atos. Esse dispositivo legal deve ser lido em conjunto com o art. 300 do diploma processual, que prevê os seguintes pressupostos para concessão de tutela provisória de urgência. Os documentos que instruem o processo originário nesta fase inicial não são suficientes para atestar categoricamente a incapacidade do interditando para expressar sua vontade ou praticar certos atos da vida civil. Além disso, os elementos probatórios, neste momento, não são capazes de revelar urgência para nomeação de curador provisório. É necessário, portanto, aguardar o avanço da marcha processual para oportunizar a juntada de novos esclarecimentos e provas, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. Por fim, vale destacar que há determinação judicial de suspensão dos processos n. 0709604-37.2021.8.07.0001 e 0730494-94.2021.8.07.0001, ajuizados contra o plano de saúde do qual o interditando é beneficiário. Por esse motivo, não se constata perigo de dano ou urgência, neste momento, que imponham apresentação de termo de curatela naqueles autos, já que a possibilidade de extinção dos processos por inadequação da representação processual está sobrestada. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca da questão de mérito, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento definitivo pelo colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 17 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora